Tribunal: STJ
Processo: 1084974-75.2022.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2983479 - SP (2025/0249015-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: E.Z.L.I. EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
ADVOGADOS
: BRUNO CANHEDO SIGAUD - SP401583
PAULO SIGAUD CARDOZO - SP103956
AGRAVADO
: KATIA AROXA DE ANDRADE
ADVOGADO
: DÉCIO EDUARDO DE FREITAS CHAVES JÚNIOR - SP200169
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO. ÍNDICE. SUBSTITUIÇÃO. TEORIA DA
IMPREVISÃO. LIMITAÇÃO DO PERÍODO. OMISSÃO. VÍCIO NÃO SANADO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CONFIGURADA.
1. Constatada a existência de vícios não sanados no acórdão proferido pelo
Tribunal local, apesar de opostos aclaratórios, é de rigor o reconhecimento de
negativa de prestação jurisdicional, com a determinação de retorno dos autos
à origem para que se realize novo julgamento.
2. Agravo em recurso especial conhecido para dar provimento ao recurso
especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar
09/12/2025
15/12/2025,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
16 de dezembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA53194831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:11:36
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 24eb3060-2b7c-4062-906c-82c5fcf0a60c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2983479 - SP (2025/0249015-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: E.Z.L.I. EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
ADVOGADOS
: BRUNO CANHEDO SIGAUD - SP401583

PAULO SIGAUD CARDOZO - SP103956
AGRAVADO
: KATIA AROXA DE ANDRADE
ADVOGADO
: DÉCIO EDUARDO DE FREITAS CHAVES JÚNIOR - SP200169
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO. ÍNDICE. SUBSTITUIÇÃO. TEORIA DA
IMPREVISÃO. LIMITAÇÃO DO PERÍODO. OMISSÃO. VÍCIO NÃO SANADO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CONFIGURADA.
1. Constatada a existência de vícios não sanados no acórdão proferido pelo
Tribunal local, apesar de opostos aclaratórios, é de rigor o reconhecimento de
negativa de prestação jurisdicional, com a determinação de retorno dos autos
à origem para que se realize novo julgamento.
2. Agravo em recurso especial conhecido para dar provimento ao recurso
especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por E.Z.L.I. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO
LTDA. contra a decisão que inadmitiu recurso especial. O apelo extremo, fundamentado
no
III, alínea "a", da Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do
art. 105,
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:

“Apelação - Ação revisional - Assistência judiciária gratuita requerida pela
parte autora - Cabimento, em princípio, da concessão do benefício, desde que
evidenciada a necessidade da obtenção do favor legal - Hipótese configurada
no caso, diante da nova documentação apresentada - Benefício que comporta
ser concedido - Instrumento particular de compromisso de compra e venda –
Improcedência - Correção monetária pelo IGP-DI - Pretensão de substituição do
índice pactuado para o IPCA - Cabimento - Dados indicados pela autora que
são suficientes para evidenciar a presença dos requisitos necessários à
revisão postulada, de modo a acarretar a onerosidade excessiva do contrato
por fato superveniente e imprevisto, em detrimento da contratante e com
vantagem excessiva para a parte credora - Sentença reformada para julgar-se
procedente a presente ação - Recurso provido para tanto” (e-STJ fl. 568).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 1.221/1.227).
No recurso especial (e-STJ fls. 1.230/1.261), a recorrente alega violação dos
arts. 9o, 10 e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil.
Sustenta que o Tribunal de origem deu provimento à apelação e concedeu
justiça gratuita com base em novos documentos juntados pela recorrida às fls. 486–516,
Documento eletrônico VDA52352013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:13:42
Código de Controle do Documento: 095f8db8-3747-4b37-8ed3-8d9a4cc7026a

sem oportunizar à recorrente a prévia manifestação, em afronta ao contraditório e à
vedação de decisão surpresa.
Afirma que a recorrida teria criado cenário falso de penúria financeira sem
contraditório, e a revisão contratual (substituição do IGP-DI pelo IPCA) foi determinada
com apoio nessa documentação não contraditada.
Aduz que o Tribunal de origem incorreu em negativa de prestação
jurisdicional ao deixar de examinar a controvérsia acerca do período envolvendo a
revisão contratual, pois permitiu a revisão do contrato a partir de abril de 2020 sem a
imposição de qualquer limitação temporal à substituição do índice IGP-DI.
Ao final, requer o provimento do recurso.
Após a apresentação das contrarrazões (e-STJ fls. 1.266/1.291), o recurso foi
inadmitido na origem, sobrevindo a interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame
do recurso especial.
A insurgência merece prosperar no tocante à alegada negativa de prestação
jurisdicional.
Trata-se, na origem, de ação revisional de contrato de compromisso de
compra e venda de imóvel, firmado em 01.05.2019, no valor de R$ 232.737,70, com
saldo financiado de R$ 205.091,63 em 239 prestações, com atualização monetária pelo
IGP-DI.
A autora, ora recorrida, pretendeu a substituição do índice de correção
monetária contratual (IGP-DI) pelo IPCA, a partir de abril de 2020, a restituição da
diferença entre parcelas atualizadas pelo IGP-DI e as que seriam pelo IPCA (R$
14.825,91), além de justiça gratuita.
O magistrado de primeiro grau de jurisdição julgou o pedido improcedente
por entender pela inexistência de onerosidade excessiva ou quebra da base objetiva,
motivo por que manteve o índice contratual IGP-DI, uma vez não demonstrada a
existência de dificuldades financeiras que justificassem a revisão, prevalecendo,
portanto, o princípio da força obrigatória dos contratos.
Após a determinação do Superior Tribunal de Justiça para que fosse deferido
prazo para a autora demonstrar a condição de hipossuficiência jurídica, o Tribunal de
origem concedeu a justiça gratuita pleiteada à vista de nova documentação (declaração
de IR e CTPS) que demonstrou alteração da situação financeira da autora, ora recorrida,
e deu provimento ao apelo para julgar pela procedência do pedido a fim de determinar a
revisão contratual para substituir o IGP-DI pelo IPCA a partir de abril de 2020, com
utilização dos valores pagos a maior para abatimento do saldo devedor e recálculo das
prestações, a serem apurados em liquidação de sentença.
Documento eletrônico VDA52352013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:13:42
Código de Controle do Documento: 095f8db8-3747-4b37-8ed3-8d9a4cc7026a

Nos embargos de declaração, embora o Tribunal local tenha se manifestado a
respeito da documentação encartada para comprovar a situação financeira da recorrida
ao esclarecer que a impugnação deve se dar por meio de impugnação nos autos, a tese
de limitação temporal aos exercícios de 2020 e 2021 não foi efetivamente enfrentada.
Nessa medida, assiste razão à recorrente quanto à alegada negativa de
prestação jurisdicional acerca de tal ponto.
O dever de fundamentação tem assento constitucional, devendo ser
fundamentadas todas as decisões judiciais, sob pena de nulidade, a teor do disposto no
IX, da Constituição Federal de 1988.
art. 93,
O não enfrentamento pela Corte de origem de questões ventiladas nos
aclaratórios e imprescindíveis à solução do litígio implica em negativa de prestação
jurisdicional, tanto mais que, nos termos da
revela-se inadmissível
Súmula no 211/STJ,
o recurso especial que, não obstante a oposição de embargos, trate de tema não
analisado pelas instâncias ordinárias, porquanto ausente o requisito do
prequestionamento, além de não ser possível o reexame do contexto fático-probatório
dos autos na via do apelo extremo e tampouco a interpretação de cláusula contratual,
consoante o disposto nas Súmulas nos 5 e 7/STJ.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CONFIGURADA. NECESSIDADE DE EXAME,
PELO TRIBUNAL ESTADUAL, DE QUESTÃO SUSCITADA EM EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS QUE SE IMPÕE. DECISÃO
AGRAVADA. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CARACTERIZADA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(...)
2. O Tribunal estadual deixou de sanar omissão sobre questão suscitada em
embargos de declaração, a qual é essencial para o deslinde da controvérsia,
revelando-se medida salutar o retorno dos autos para que o órgão competente
realize novo julgamento dos aclaratórios, com a devida apreciação da matéria
nele levantada.
(...)
5. Agravo interno desprovido"
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 2.579.991/MT,
Terceira Turma, DJe 18/9/2024)

Na hipótese, portanto, faz-se imperioso o retorno dos autos à origem.
Ante o exposto, conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial a
fim de determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que realize novo
julgamento dos embargos de declaração de e-STJ fls. 579/560, especificamente em
relação à limitação temporal da substituição do índice contratualmente previsto, ficando
prejudicadas as demais questões articuladas nas razões do apelo extremo.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52352013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:13:42
Código de Controle do Documento: 095f8db8-3747-4b37-8ed3-8d9a4cc7026a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.983.479 / SP
Número Registro: 2025/0249015-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10849747520228260100 202304377082
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
15/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : E.Z.L.I. EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
ADVOGADOS : PAULO SIGAUD CARDOZO - SP103956
BRUNO CANHEDO SIGAUD - SP401583
AGRAVADO
: KATIA AROXA DE ANDRADE
ADVOGADO
: DÉCIO EDUARDO DE FREITAS CHAVES JÚNIOR - SP200169
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do
15/12/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA53164799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:49:28
Código de Controle do Documento: e3ad38ef-20af-4a4d-ad36-3bc402e03ccf

Brasília, 15 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53164799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:49:28
Código de Controle do Documento: e3ad38ef-20af-4a4d-ad36-3bc402e03ccf